Tribunal: TJBA
Processo: 8080316-79.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080316-79.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA DO NASCIMENTO AZEVEDO

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

APELADO: VIVO S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR TELAS SISTÊMICAS, FATURAS DE CONSUMO E PAGAMENTOS ANTERIORES REALIZADOS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO COINCIDENTE COM O DOMICÍLIO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo comprovada a relação jurídica entre as partes, a inadimplência da Autora e a legitimidade da negativação procedida pela Apelada, empresa prestadora de serviços de telefonia. A Apelante sustenta, em síntese, a invalidade das telas sistêmicas como meio de prova, a ausência de demonstração da relação contratual e a configuração de dano moral in re ipsa pela negativação que reputa indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela Apelada — telas sistêmicas, faturas de consumo e registros de pagamentos — são aptos a comprovar a existência da relação contratual e do débito que motivou a negativação; (ii) estabelecer se a conduta da Apelada ao negativar o nome da consumidora caracteriza exercício regular de direito ou ato ilícito; e (iii) determinar se há configuração de danos morais indenizáveis na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente o fundamento central da sentença quanto à aptidão probatória das telas sistêmicas.

4. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus probatório, recaindo sobre a Apelada o ônus de demonstrar a existência da relação jurídica e a regularidade da negativação.

5. Conclui-se pela existência de contratação válida e regular, diante do conjunto probatório produzido pela Apelada, consubstanciado em telas sistêmicas com dados cadastrais da consumidora, faturas emitidas em seu nome e endereço, registros de pagamentos efetuados nos meses iniciais da contratação e coincidência entre o endereço de instalação da linha residencial e o domicílio indicado pela própria Autora na petição inicial.

6. Verifica-se que a Apelante limitou-se a requerer a procedência da ação em razão do desconhecimento do débito, impugnando de forma genérica os documentos apresentados, sem refutar especificamente a alegação de contratação do crédito, nem apresentar qualquer elemento probatório mínimo capaz de infirmar o acervo documental produzido pela ré.

7. Caracteriza-se como exercício regular de direito a negativação procedida pela Apelada, uma vez demonstrada a existência de relação jurídica e de inadimplência da consumidora. Ausente o ato ilícito, não há responsabilidade civil a ser reconhecida.

8. Afasta-se o pedido de indenização por danos morais, pois a configuração do dano moral presumido pressupõe a existência de negativação indevida, premissa que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. As telas sistêmicas de empresa concessionária de serviço público, sujeita à fiscalização da ANATEL, constituem meio de prova apto à demonstração da existência de relação contratual, notadamente quando acompanhadas de faturas de consumo e registros de pagamentos que revelam a efetiva utilização dos serviços pelo consumidor.

2. A impugnação genérica da documentação apresentada pelo fornecedor, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo ou de refutação específica às provas produzidas, não é suficiente para desconstituir a relação jurídica demonstrada nos autos.

3. Demonstrada a efetiva contratação e a inadimplência do consumidor, constitui exercício regular de direito a inserção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, afastando-se a configuração de danos morais indenizáveis.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8080316-79.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante:
RITA DO NASCIMENTO AZEVEDO
e como Apelada:
TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator, Almir Pereira de Jesus, Desembargador.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)